Tribunal: STF
Processo: RE 100909
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
RESCISÓRIA. AÇÃO CONTRA O ESTADO PARANA E CONTRA O BANCO DO ESTADO
DO PARANA PARA RESCINDIR ACÓRDÃO RELATIVO A PROPRIEDADE DE TERRAS.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA RECONHECEU QUE O
DOMÍNIO DA GLEBA ERA DO BANCO DO ESTADO DO PARANA, POIS O ESTADO A
ELE A HAVIA VENDIDO. POR DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POREM,
EM OUTRA AÇÃO, FICOU DECIDIDO QUE AS TERRAS EM CAUSA, ASSIM COMO
OUTRAS, ERAM DE PROPRIEDADE DAS EMPRESAS INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO
DA UNIÃO. ASSIM, O ACÓRDÃO QUE SE PRETENDE RESCINDIR - O DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO - PERDERA O OBJETO.
NÃO HÁ PORQUE PRETENDER RESCINDIR-SE O ACÓRDÃO DO  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA SE O INTERESSE DO ESTADO INEXISTIA E O DO BANCO DEIXOU DE
EXISTIR, ANTE O RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA
ACO N. 9621, QUE A GLEBA EM DISPUTA ERA DAS EMPRESAS ALUDIDAS, SENDO
AINDA CERTO QUE DITAS EMPRESAS NÃO SÃO PARTE NA PRESENTE DEMANDA.
O DIREITO DOS AUTORES,ORA RECORRIDOS, HÁ DE SER PROVADO FRENTE AS
EMPRESAS INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO NACIONAL.
ADEMAIS, OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADAS NO EXTRAORDINÁRIO NÃO
FORAM APRECIADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.